Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-48.2015.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Processo : 0009968-48.2015.8.07.0005 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, §1o, do CPC), quanto aos documentos[1] juntados pelos apelados em contrarrazões. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20889476 – p. 24/81.